Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707800-17.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA., ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF. TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019, na sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais”. II. Foi excluída da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade “as ações em curso”, o que significa que a tese estipulada se aplica incondicionalmente às demandas que estavam em tramitação ao tempo da conclusão do julgamento. III. Nada obsta a declaração do direito à compensação tributária na via mandamental, cuja implementação perfaz-se no plano administrativo, observada a prescrição quinquenal. IV. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, 927, inciso IV, do CPC, porque não é possível o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos a título do DIFAL-ICMS, sem que a recorrida comprove ter assumido o encargo financeiro ou, no caso de transferência a terceiros, de estar autorizado a pleitear a restituição do tributo. Em contrarrazões, as recorridas requerem no ID 43474042 – Págs. 2 e 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Eduardo Pugliese Pincelli (OAB/SP 172.548). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 166 do CTN, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado preceito, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Observe-se que a afronta ao mencionado preceito somente foi inaugurada nos embargos de declaração, tendo o colegiado registrado no ID 40441225 - Pág. 8 que a legitimidade da Autora para pleitear a compensação/restituição na forma requerida e também quanto à atribuição de efeitos da impetração não foram suscitadas anteriormente e representam verdadeira inovação recursal. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no REsp n. 2.005.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas a ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. e ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Eduardo Pugliese Pincelli (OAB/SP 172.548). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015